Tribunal: TJSP
Processo: 2046143-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Liminar indeferida – Irresignação – Descabimento – Ausência de elementos suficientes a comprovar a plausibilidade do direito e das alegações - Urgência descaracterizada – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000039882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2046143-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo
André, em que é agravante WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA., é agravado OXIDETONI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E
MEDICINAIS LTDA - EPP.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38477
AGRV.No: 2046143-18.2020.8.26.0000
FORO: SANTO ANDRÉ
AGTE.: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
AGDO.: OXIDETONI COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA.
*TUTELA
DE
URGÊNCIA

Liminar
indeferida

Irresignação
Descabimento
Ausência de elementos
suficientes a comprovar a plausibilidade do direito e das
alegações - Urgência descaracterizada
Decisão mantida

Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão copiada às fls. 392/394, que indeferiu a tutela de urgência
pleiteada pela agravante, para obstar a requerida de a) de vender,
representar, armazenar, transportar, comprar e vender, a qualquer título,
direta ou indiretamente, produtos ou serviços iguais ou similares ao que é
objeto do contrato pelo prazo de 60 meses após rescisão contratual, assim
como (b) de propagar a terceiros toda informação, conhecimento e dados
sejam eles técnicos ou não, tangíveis ou em formato eletrônico que tenham
sido revelados à ré e às pessoas ligadas a ela, em cumprimento às cláusulas
de fidelidade, sigilo e não concorrência.
Aduz a agravante que os documentos acostados nos
autos demonstram o descumprimento por parte da agravada das cláusulas
contratuais, as quais lhe impõem o dever de fidelidade, sigilo e não-
concorrência existente no Contrato de Transporte; que se faz necessária a
concessão da tutela antecipada diante da presença de elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
evidenciam a probabilidade do direito alegado, existência de perigo de dano
(ou risco ao resultado útil do processo. Sustenta que a agravada, mesmo
após a rescisão do contrato, continuou atuando no mesmo mercado da
agravante comercializando, mediante venda, revenda, armazenagem e
transporte, gases de concorrentes da White Martins, violando a cláusula
contratual de fidelidade, sigilo e não-competição, durante 60 meses, após o
encerramento da relação contratual, gerando inúmeros prejuízos a
agravante.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
antecipação dos efeitos da tutela recursal.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que com a entrada em
vigor do Novo Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência
passou a possuir natureza antecipatória (artigos 300, § 3o, 303 e 304) ou
cautelar (artigos 301 e 305 a 310).
No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de
urgência com natureza antecipatória, tendo em vista que a urgência é
contemporânea à propositura da ação.
Destarte, o artigo 300 do CPC autoriza antecipação de
tutela apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como
a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, por tratar-se de uma decisão interlocutória
através da qual o juiz concede ao autor o adiantamento dos efeitos da
sentença de mérito, não se reveste da definitividade da coisa julgada,
cuidando de ser uma medida de caráter provisório que objetiva tutelar mais
eficaz e prontamente o direito do autor quando preenchidos os requisitos
exigidos pela lei, os quais não se verificam no caso em tela.
Vale ressaltar que no caso em tela não se verifica a
urgência aludida pela agravante em sua exordial a justificar a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
tutela pretendida, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil ao
processo.
Como bem ponderado pelo r. juízo a quo:
“Observo que requerida continuou atuando no mercado
depois da rescisão contratual e cessação do vínculo que mantinha com a
autora, em 2016.
Daí se extrai que os fatos descritos nos autos não são
novos, ou seja, segundo a peça inaugural, há anos a empresa requerida
atua no mercado sem (em tese) observar o avençado com a autora no que
tange à vedação de concorrência e sigilo de informações.
Assim, de plano, não vislumbro urgência para fins de
deferimento da tutela postulada "initio litis", já que nada aponta para a
impossibilidade de conversão do alegado descumprimento de cláusulas
contratuais em perdas e danos, se o caso, destacando-se que não há prova
irretorquível, nesta fase procedimental, de que a autora esteja perdendo
clientes ou sua lucratividade por conta do comportamento supostamente
desleal da requerida, como alega.
Ademais, com relação à plausibilidade do direito
invocado, observo que é necessária a apreciação da contestação, com
eventual dilação probatória, para se apurar se de fato há inobservância do
pacto outrora vigente entre as partes com o alcance e a consequência
mencionados pela requerente, uma vez que a cláusula 9.4 traz situações
em que a obrigação de confidencialidade não prevalecerá (fls. 67), bem
como tendo em vista que as cláusulas 14.5 de fls. 70 e 2.3 de fls. 328, a
"priori", não devem ser interpretadas de forma a dar azo ao entendimento
de que com a rescisão contratual a requerida estivesse compelida a
encerrar suas atividades, ou quase todas suas atividades junto ao mercado
consumidor, e considerando que a cláusula 7.3 (fls. 181), ao tratar da
fidelidade, prevê que a ré não poderia mais representar, transportar,
comprar e vender a qualquer título produtos ou serviços de empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
concorrentes da contratada ou das empresas que integram o grupo White
Martins, do que se depreender ser imperioso avaliar, no curso da ação, se
realmente a venda de gases descrita na inicial está ocorrendo com
envolvimento de concorrentes, como alude referida cláusula, o que não se
pode afirmar em cognição sumária não exauriente”.
Razões que se afiguram suficientes a inviabilizar o
deferimento, nesta fase processual, da liminar pretendida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator